Tribunal: TJDFT
Processo: 0731469-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. QUESTÃO PRECLUSA. ACEITAÇÃO TÁCITA, MAS INEQUÍVOCA, DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FALTA DE INSURGÊNCIA VÁLIDA. RECURSO NÃO MANEJADO. PARTE QUE SE LIMITA A APRESENTAR EMENDA À INICIAL COM PEDIDO INEFICAZ DE RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hígido se mostra o julgamento do recurso, conquanto não intimada a parte ré/recorrida para apresentar contrarrazões, porque ainda não efetivada sua citação no processo em curso no juízo de origem. Relação processual ainda não angularizada, que autoriza o julgamento da pretensão recursal deduzida pelo autor/recorrente sem que tenha sido intimada a parte ex adversa.

2. Proferida decisão declinatória de competência e sendo dela regularmente cientificados os autores, cumpria-lhes, se entendessem contrário a seus interesses dito pronunciamento, interpor contra ela o competente recurso de agravo de instrumento. 2.1. A conduta da parte de simplesmente atender à ordem de emenda da peça vestibular determinada pelo juízo para o qual redistribuídos os autos - o que se deu por determinação do juízo que se afirmou incompetente -, implica tácita, porém inequívoca, concordância com a competência definida pela aceitação do processo pelo juízo para onde redistribuído o feito. 2.2. Inércia que fez decorrer in albis o prazo recursal e que, aliada a postura de atendimento a comandos do juízo que aceitou a declinação de competência, tornou preclusa a questão. Preclusão lógica operada para o caso concreto, conforme previsto no art. 1.000, do CPC.

3. Inútil, por sua absoluta ineficácia, o pedido formulado em petição de emenda à peça vestibular ao juízo que recebeu a competência - isso em resposta a comando por ele dado para emenda da inicial -, de retorno dos autos ao juízo que declinara de competência. Conduta processual sem relevância jurídica. Proceder que pela injustificada falta de manejo tempestivo do adequado recurso e pelo atendimento a comandos judiciais dados pelo juízo que se reconheceu competente é representativo de tácita, mas inequívoca, concordância com a declinação de competência, afinal, válida insurgência não houve.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.